Tribunal: TJMT
Processo: 0003325-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003325-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.175.601/0001-23 (APELANTE), LUIZ RONALDO DE ARAUJO - CPF: 148.840.408-99 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.175.601/0001-23 (APELADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), LUIZ RONALDO DE ARAUJO - CPF: 148.840.408-99 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PARCIALMENTE PROVIDO e o 2o NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – RECURSO DA REQUERIDA
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA PELA REFORMA NO IMÓVEL LOCADO – ISENÇÃO PARCIAL QUANTO A INDENIZAÇÃO DO PISO – PREVISÃO CONTRATUAL – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS VENCIDOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DE NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS PROVIDO EM PARTE – APELAÇÃO DE SORNA ARMAZÉNS GERAIS NÃO CONHECIDO.

Após o indeferimento da gratuidade, a apelante Sorna Armazéns foi intimada para recolher o preparo recursal, quedando-se inerte, de modo que o seu recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento.

As provas produzidas pelas partes demonstram que o imóvel locado não foi entregue na forma em que a locatária o recebeu quando do início da relação contratual.

Assim, como a responsabilidade pelos reparos foi devidamente convencionada pelas partes, de rigor a condenação da locatária ao pagamento da obrigação assumida, com exceção do piso, eis que também ajustada tal isenção.

Assim, a ausência do cumprimento integral da avença, de rigor a manutenção da sentença que determinou o pagamento dos alugueis até a data final estipulada no instrumento locatício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003325-52.2015.8.11.0041

APELANTES: NOVO MUNDO AMAZÔNIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA e SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA - ME

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
(requerente)
SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME
(requerida) contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, nos autos da Ação de Consignação de Chaves n.o 0003325-52.2015.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em contrapartida, julgou procedente o pedido reconvencional formulado por Sorna Armazéns para condenar a reconvinda ao pagamento de cinco alugueis e o valor de R$643.459,58 (seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização pelos índices do INPC/IBGE, a partir da citação.

Além disso, condenou a empresa autora nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

A autora NOVO MUNDO defende em suas razões recursais sobre a possibilidade de consignação das chaves conforme art. 67, II da Lei de Locações.

Para tanto, relata que o “
contrato de locação estipulado entre as partes estabelecia para rescisão apenas a notificação formal da locatária com aviso prévio de 60 (sessenta dias), conforme cláusula 5o (quinta) do instrumento, assinado em 01 de junho de 2005, sem qualquer previsão de multa
”.

Aduz que, em 27/01/2014, comunicou o interesse no término do vínculo contratual
“informando que permaneceria no imóvel até somente 31/03/2014, ou seja, obedecendo ao período de 60(sessenta) dias. Por conseguinte, em 23/03/2014 as partes reestabeleceram a data de entrega do imóvel para o dia 31/07/2014, contudo, a Apelada se recusou a receber as chaves em virtude suposta ausência de reformas do imóvel
”, razão pela qual ajuizou a presente ação, utilizando-se por base o art. 67 da Lei de Locações (Lei Federal 8.245/91).

Aduz que “
antes de devolver o imóvel ao Locador realizou melhorias no imóvel assumindo o importe de R$ 84.671,25 (oitenta e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) referente a R$ 39.980,00 conforme notas de fls. 237/242 mais R$ 44.691,25 (quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) referente a pinturas e correções conforme fls. 243/250
”.

Explica que no contrato de locação há previsão expressa que isenta a Novo Mundo de responsabilidade por danos/defeitos decorrentes do desgaste do imóvel, conforme cláusula 2o do termo aditivo assinado em 10 de agosto de 2006.

Informa que permaneceu no imóvel até julho de 2014, sendo que “
após realizar as melhorias solicitadas pelo Apelado, encaminhou uma última notificação extrajudicial em 30 outubro de 2014 que após recusa do Locador/Apelado, ensejou a presente demanda proposta em 26 de janeiro de 2015
”, de modo que é improcedente o pagamento dos aluguéis posteriores a 30/10/2014.

Explica que “
o apelado exige o pagamento de R$ 643.459,58 (seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) referente as reformas que não foram realizadas no final do contrato, ocorre que para viabilização do negócio já fora empreendido R$ 400.000,00 ( quatrocentos mil reais) para implantação do Centro de Distribuição, bem como, o valor de R$ 84.671,25 (oitenta e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) para a devolução do imóvel
”.

Menciona que o contrato faz lei entre as partes, de modo que deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
, pois a apelada não comprovou qualquer das situações previstas em lei, capaz de gerar a nulidade das cláusulas contratuais que aderiu em 2005 e 2006.

Relata que “
o imóvel foi devolvido em perfeitas condições de uso, tanto que logo após o retorno do bem ao Locador este prontamente alugou o imóvel a terceiros conforme evidenciado no processo as fls. 256/257
” (sic).

Discorre que “
a Apelada não apresentou qualquer documento nos autos que comprovasse efetivamente o dano material que supostamente teria sofrido
”, uma vez que “
não há nos autos nenhuma nota fiscal, recibo com os custos da obra realizada no imóvel ou qualquer outro documento que o valha, pelo que cabe a total rejeição nos pedidos de Reconvenção da Apelada
”.

Sustenta que a oitiva das referidas testemunhas não deve ser validada como meio de prova, haja vista que foram depoimentos genéricos, onde nos relatos estimam valores que seriam gastos em caso de realização de reparos no local.

Pontua que “
a testemunha Marloisio Pereira Alves, que apenas elaborou um orçamento cujo valor seria necessário para reparar supostos danos
” (sic), sendo que nenhuma das testemunhas conheceu o imóvel em momento anterior à celebração do contrato de locação entre as partes, de forma que não podem comprovar o nexo de causalidade pelo dano supostamente causado.

Por fim, pugna pela inversão da sucumbência ou a sua redução ao mínimo legal (id. 93846646).

Por sua vez, SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME se insurge exclusivamente quanto aos honorários de sucumbência, ocasião em que requereu assistência judiciária (id. 93846952), a qual foi indeferida por meio da decisão de Id. 103112987.

Todavia, a ora apelante furtou-se do recolhimento do preparo, eis que compareceu aos autos unicamente para pleitear a reconsideração do
decisum.

As contrarrazões ofertadas por SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
para firmar o contrato de locação entre as partes, a Apelante Autora e locatária teve que adaptar o imóvel para suas necessidades, razão do adiantamento da importância de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), para fazer as obras que foram descontados nos aluguéis já acima salientado
”, devendo ser respeitadas as obrigações e deveres da locatária e locadora.

Salienta que não houve recusa da apelada ré em receber as chaves do imóvel, mas sim cobranças para fazer os reparos no imóvel conforme estabelecido no último aditivo firmado entre as partes, eis que a deterioração “
durante a vigência da locação não foram produzidas pelo desgaste natural de uso normal do imóvel, mas sim pelo mau uso e da falta de manutenção
” (sic). Ao final, pugna pela fixação dos honorários recursais para serem majorados em mais 5% (id. 93846954).

As contrarrazões da apelada NOVO MUNDO (id. 93846960).

O preparo foi recolhido (id. 93846648 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, como relatado, o objeto do recurso aviado por SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME diz respeito unicamente aos honorários sucumbenciais.

Ocorre que a ora apelante pleiteou os benefícios da assistência judiciária, cujo pedido foi indeferido por meio da decisão de id. 103112987 - Pág. 1/2.

No entanto, oportunizado o prazo para a recorrente recolher o preparo recursal, limitou-se a requerer a reconsideração do
decisum
.

Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal são matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Na hipótese, a apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não comprovou que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade judiciária, tampouco recolheu o respectivo preparo recursal quando intimada.

Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4o, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00373912420168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Diante de todo o exposto, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido,
não conheço
do recurso de apelação aviado pela
SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA - ME
,

haja vista sua manifesta inadmissibilidade.

Quanto ao
mérito
, vislumbra-se dos autos que NOVO MUNDO e SORNA ARMAZÉNS firmaram contrato de locação de um galpão localizado no Distrito Industrial desta Capital em 01/06/2005, pelo prazo de 120 meses, no valor mensal de R$ 9.722,22 (nove mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos).

Consta no referido contrato a Cláusula 2a que prevê que a locadora faria uma reforma no imóvel para posteriormente entregá-lo à locatária, sendo que o prazo da locação de 10 (dez) iniciaria com a entrega do imóvel (id. 93846626 - Pág. 27 a 29), mediante a observância dos seguintes critérios:

“1.1 Pintura e instalações perfeitas, tanto interna como externamente;

1.2 Instalação elétrica com transformador de 30Kva;

1.3 Pátio todo revestido em brita, sendo que a parte próxima às docas serão do mesmo piso interno, porém sem resina;

1.4 Docas cobertas para recebimento e expedição, que comportem a carga e descarga de 4 caminhões simultaneamente numa extensão de 20 metros lineares, com altura de 1,20 mts;

1.5 Banheiros: feminino, masculino e para portadores de deficiência física;

1.6 Piso em concreto em toda a extensão dos 4.800 m2, com fck 30, com malha de aço, nivelado, polido e impermeabilizado.

1.7 Telhado revisado sem goteiras;

1.8 Controle de segurança na recepção”;

1.9 Capitação de água pluvial;

1.10 Alambrado em volta da área total do pátio”.

Conforme o Parágrafo Primeiro da Cláusula 4o do Contrato de Locação foi convencionado que a reforma concernente aos itens acima seria executada pela locadora, sendo que no ato da assinatura do contrato foi adiantado para reforma o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) e os demais R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), descontados nos primeiros 36 meses de locação (id. 93846626 - Pág. 27).

O contrato locatício sofreu três aditamentos, sendo que no primeiro, de 10/08/2005 (id. 93846626 - Pág. 32/33), foi reconhecida a ausência e/ou deficiência de alguns itens da reforma, por não se encontrarem em conformidade com o padrão exigido, quais sejam:

“Item 1.4 - as docas estão sendo feitas com tijolos sem estrutura de concreto, podendo sofrer quebra e avarias com a movimentação de caminhões”

“Item 1.6 – Piso não foi retirada a capa de asfalto existente e consequentemente não foi compactuado. O concreto foi aplicado por cima, permanecendo imperfeições do tipo ondulações e juntas não definidas. Não foram usadas as malhas corretas e não houve projeto de engenharia para execução do piso industrial(...)”.

Diante disso, convencionaram na Cláusula 2o do Primeiro Aditivo:

“CLÁUSULA 2a. – As partes pactuam desde já que mesmo antes da entrega final das obras e até para que seja possível continuar a efetuar os adiantamentos previstos no contrato original,
os itens acima poderão ser aceitos pela Locatária, mas esta fica isenta de qualquer responsabilidade futura pelo estrago, não podendo ser alegado uso intenso ou qualquer outra alegação para que a Locatária seja obrigada a repor o imóvel como o encontrou
.
Rachaduras, fissuras, desnível, dasplacamento ou qualquer outro defeito, não serão considerados defeitos causados pela Locatária
. O Locador se compromete ainda a aplicar endurecedor (KURE-N-HARDEN), com empresa idônea e tecnicamente habilitada para tal, sob a supervisão da Locatária.”

Já no
Segundo Aditivo
, realizado em
05/06/2006
, as partes acrescentaram na reforma o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reis), que também foram descontadas nos aluguéis, relacionadas à recuperação do telhado com eliminação de goteiras e refração das calhas, regularização de alvará de funcionamento com adequações junto ao Corpo de Bombeiros e pequenos reparos (id. 93846626 - Pág. 30).

Por fim, no
Terceiro Aditamento
de 05/07/2006, as partes acertaram a data inicio para a locação, qual seja, em 01/07/2006 (id. 93846626 - Pág. 31).

Constata-se que, embora o contrato estabelecer 01/07/2016 como o prazo final da locação, a autora, ora apelante, em 27/01/2014, notificou a requerida/locadora sobre a sua vontade em entregar o imóvel, informando-a que lá permaneceria até 31/03/2014.

Posteriormente, as partes entabularam o Quarto Aditivo em 28/03/2014, onde convencionaram que a locação findaria em 31/07/2014, sendo que nesta oportunidade o imóvel seria desocupado pela locatária nas condições que o recebeu em 01/06/2005.

Ainda naquele aditivo, as partes aventaram que caso o imóvel não fosse entregue até 31/07/2014 com os devidos reparos, ficaria vigente o contrato de locação com o respectivo pagamento dos aluguéis
(id. 93846626 - Pág. 35).

Pois bem. Há de convir que em 28/03/2014, quando as partes resolveram pela resolução da locação,
acordam a respeito da necessidade da entrega do imóvel com os reparos nas instalações
.

A cláusula contratual que a recorrente invoca em sua defesa, qual seja, a cláusula segunda do primeiro aditivo, diz respeito apenas à isenção de responsabilidade no que concernem as docas e pisos, constante nos itens 1.4 e 1.6, pois a mencionada cláusula diz que “
os itens acima poderão ser aceitos, mas esta fica isenta de qualquer responsabilidade futura pelo estrago” (sic).

Isto ficou consignado no aditivo porque a reforma das docas estava sendo executada com tijolos sem estrutura de concreto e porque no piso não foi retirada a capa de asfalto existente e consequentemente não foi compactuado, sendo que o concreto apenas foi aplicado por cima, deixando ondulações e juntas não definidas.

Por essa razão é que convencionaram que a locatária não seria responsável por eventual estrago futuro, isentando-o da sua recomposição.

No orçamento de reforma apresentado pela apelada em sua reconvenção (id. 93846627 - Pág. 39), não há qualquer menção sobre as docas, todavia, elenca o importe de R$508.837,38 (quinhentos e oito reais, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), referente a custo de obra com o piso.

Isso porque, frente ao que restou avençado pelas partes e a partir dos documentos acostados nos autos de que a reforma concernente ao desgaste ou mau uso do piso não deveria ser atribuído à locatária/autora/apelante, eis que na época do conserto realizada pela própria locadora/requerida/apelada não foi executado a contento, já que em desconformidade com padrão exigido para aquele tipo de revestimento, o que provavelmente trouxe maiores danos pelo uso durante o prazo da locação, de rigor a reforma da sentença nesse ponto.

Todavia, as demais melhoras elencadas, quais sejam: recuperação de jardim, brita no pátio, troca de portas de escritório, refazimento de cerca elétrica, troca de motor e fechadura elétrica, telhas para troca do telhado e mão de obra para respetiva troca e confecção de portão, devem ser mantidas, pois, segundo o orçamento apresentado pela apelada, totaliza o importe de R$134.622,20 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos).

Isso porque, a locadora/requerida/apelada assumiu a responsabilidade em executar algumas obras para entregar o imóvel à locatária/autora/apelante nas condições exigidas por ela, que inclusive foram descontadas dos aluguéis, imputando um total, na época, de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Consequentemente, como convencionado, a locatária tem o dever de devolver o imóvel nas mesmas condições em que recebeu.

Ocorre que, o recorrente não demonstrou que executou as reformas para a entrega do imóvel, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO –
VALORES DESPENDIDOS COM A REFORMA DO IMÓVEL DESOCUPADO PELA LOCATÁRIA – COBRANÇA DEVIDA – LOCATÁRIA/RÉ/APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA
– ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura julgamento extra petita quando a parte Autora requer na peça vestibular a condenação da Ré ao pagamento dos acessórios da locação, tal como ocorreu no caso concreto. A comprovação, durante o trâmite processual, das despesas relacionadas à reforma do imóvel (notas fiscais, recibos etc), se justifica, visto que a desocupação do bem pela 1.a Apelante ocorreu após o ajuizamento da demanda.
Não trazendo a parte Apelante provas de que o imóvel não dependia de reparos/reforma, devida a cobrança dos gastos despendidos pela Locadora/Apelante pois, inobservada a regra prevista no art. 373, II, do CPC que impõe ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(TJ-MT 10360328520178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

No tocante a determinação de pagamento de 05 (cinco) aluguéis (referente ao período de julho a novembro de 2014), constata-se que as partes pactuaram em 28/03/2014, que o aluguel se findaria em 31/07/2014,
desde
que as obras de reformas fossem executadas até este período.

Ocorre que o ajuste formalizado entre as partes não foi cumprido pela ora apelante, razão pela o pagamento dos aluguéis deve ser mantido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação de
SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA - ME
E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
para reformar em parte a sentença e
afastar a sua responsabilidade quanto a reforma do piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022